Tribunal: STF
Processo: HC 261125
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gilmar Campochiari Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.236/SP (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto amparada exclusivamente na quantidade de droga apreendida. Alega que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, por si sós, não obstam a aplicação do aludido redutor. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Argumenta a possibilidade de fixação da minorante no patamar máximo de 2/3 ou, pelo menos, no mínimo. Aponta a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a quantidade da droga foi utilizada para exasperar a pena-base em 1/4 e para negar a aplicação do redutor. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com repercussão na fixação do regime prisional aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 3):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do recorrente, condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). 



    2. O recorrente alega a possibilidade de concessão excepcional de habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado, em caso de flagrante ilegalidade, e pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, não aplicada pelo Tribunal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, em caso de flagrante ilegalidade, e se a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é válida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, situação em que não se configura a competência originária desta Corte.



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois não se verificou a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem, conforme o §2º do art. 654 do Código de Processo Penal.  IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal quando não configurada a competência originária da Corte. 2. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação".



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    A controvérsia consiste na possibilidade desta Corte apreciar a impetração, mesmo já tendo havido o trânsito em julgado da condenação, bem como na aplicação no caso da causa de diminuição do chamado tráfico privilegiado. 



    Contudo, correto o não conhecimento do habeas corpus, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados.



    (...).



    Dessa forma, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal, como bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida.



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente